Tribunal: TJDFT
Processo: 0752577-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AGRESSÃO VERBAL. HONRA SUBJETIVA. PROVA SUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, afirma que apenas enviou o áudio com os xingamentos em razão de provocações feitas pela recorrida. Sustenta ainda que não há dano moral a ser indenizado, pois as palavras foram insuficientes para ofender a personalidade da recorrida. Aduz ainda não haver nexo de causalidade. Pugna pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça ora concedida.

III. De acordo com os áudios acostados aos autos, é possível se constatar diversas ofensas perpetradas pelo réu recorrente contra a autora recorrida. O recorrente disse à recorrida: “puta que pariu, vá tomar no meio do seu cu, ô filha da puta. Vai se fuder, caralho, mimadinha do caralho, vá se fuder, filha da puta vá tomar no meio do seu cu, sua louca”. Ainda que tenha havido alguma provocação pelo próprio contexto de animosidade entre as partes, tem-se que as ofensas e xingamentos ocorreram de forma excessiva e totalmente desproporcional, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de agressões recíprocas.

IV. Presentes, portanto, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve o recorrente ser responsabilizado pelos danos causados à recorrida, conforme arts. 186 e 925 do Código Civil.

V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa.t.. está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).

VI. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso, as ofensas proferidas pelo recorrente são evidentemente suficientes para causar danos à integridade psíquica da recorrida.

VII. Com relação ao valor arbitrado (R$ 3.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.